Tribunal: TJDFT
Processo: 0737689-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL, ESTUPRO, CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA. INDÍCIOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. NÃO VERIFICADOS. CRIMES CONTRA CRIANÇA. CONEXÃO COM DELITOS CONTRA COMPANHEIRA. CONFIGURADO CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 2o DA RESOLUÇÃO No 1 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia em desfavor da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, no qual se apura a prática de crimes contra a companheira do investigado e suas filhas (crianças), em contexto de violência doméstica ou familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se os delitos supostamente praticados pelo investigado em desfavor de sua companheira e de suas filhas devem tramitar perante o Tribunal do Júri ou o Juízo Especializado da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive aqueles em conexão e continência com crimes em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvadas as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. Nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d” da Constituição Federal e artigos 74 e 78 do Código de Processo Penal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, bem como dos delitos a eles conexos.
5. Não demonstrados, nesta fase preliminar, indícios da prática de crime doloso contra a vida, afasta-se a competência do Tribunal do Juri. 5.1 Tratando-se de delitos supostamente praticados contra crianças, em conexão com crimes cometidos contra a companheira, todos em contexto de violência doméstica e familiar, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e Adolescente).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o. TJDFT, Resolução no 1. Lei no 13.431/2017, art. 23. CPP, artigos 74 e 78.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019881, 0718270-88.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.